Tribunal: TJDFT
Processo: 0715899-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. SEGUNDA CHAMADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 335 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remarcação do teste de aptidão física (TAF), em razão de o candidato estar em condições de saúde desfavoráveis no dia do exame, fato determinante para a sua eliminação do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 69324679, 69324681, 69324682 e 69324683), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Sobre a matéria, o STF assentou a seguinte tese no Tema no 335: “Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”. A exceção se destina apenas às candidatas gestantes e/ou lactantes, que podem realizar novo teste de aptidão física mesmo em caso de ausência de previsão editalícia (STF, RE 1058333/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 21/11/2018; STF, RMS 52622/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26/03/2019).
5. No caso, o item 13.15.1 do edital veda a segunda chamada para a realização do teste de aptidão física, independentemente do motivo alegado pelo candidato, assim como veda a possibilidade de adiamento, mesmo ocorrendo fato adverso durante a realização do TAF (ID 69324684).
6. Destarte, não dispondo o edital sobre a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física, por força de circunstâncias pessoais do candidato, deve ser aplicado o Tema no 335 do STF, sendo descabida a intervenção judicial reclamada, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da impessoalidade. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1970208, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
8. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 630733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/05/2013 (Tema no 335); STF, RE 1058333/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 21/11/2018; STF, RMS 52622/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26/03/2019; TJDFT, Acórdão no 1970208, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13/02/2025.